Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007642-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CARLOS ROBERTO SPERINI
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ROBERTO SPERINI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires, nos autos da Exceção de Pré-Executividade em Cumprimento de Sentença de Ação Monitória n. 1059249-89.2019.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A, que indeferiu a objeção de pré-executividade cuja finalidade era o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e por consequência o reconhecimento da prescrição ordinária.
De início, o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, mas apresentou apenas a Declaração de Hipossuficiência para servir de subsídio à gratuidade pretendida.
Sobreveio, então, decisão desta Relatora, oportunizando a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência declarada, tais como: “cópia da CTPS, da Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água, etc. (todos dos últimos três meses) ou que providencie o recolhimento do preparo recursal” (sic) (Id. 87831980).
No entanto, o agravante trouxe aos autos apenas a Declaração do IRPF dos últimos três anos (Id’s. 88942958 e seguintes), fazendo vista grossa quanto aos demais documentos.
Decido.
Importante destacar que conforme inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (sublinhei).
Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem a pobreza alegada, e que esta impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, haja vista a declaração de hipossuficiência possuir presunção relativa.
Assim, no caso concreto, o agravante não fez prova convincente da alegada hipossuficiência de forma a impossibilitar o pagamento do preparo recursal, cujo valor é considerado módico, mesmo levando em consideração as declarações de que percebe mensalmente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (Id. 88942958) (sem comprovação nos autos).
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Dessa forma, tão somente por meio das Declarações do IRPF e da Declaração de Hipossuficiência anteriormente apresentada, não é possível concluir que se trata de pessoa pobre na forma da Lei.
Diante do conjunto probatório analisado, INDEFIRO benesse assistencial requerida.
Oportunizo o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora